Tribunal: TJBA
Processo: 0572112-04.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572112-04.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE JORGE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS

APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, PATRICIA MACHADO DIDONE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO EM VEÍCULO NOVO. VÍCIO APRESENTADO COM MENOS DE 15 DIAS DE USO. EMBREAGEM. ITEM DE SEGURANÇA. BEM NA GARANTIA. COBRANÇA PELO CONSERTO. ABUSIVIDADE. VÍCIO REDIBITÓRIO. PROCESSO QUE PERDURA HÁ 11 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA DIANTE DO TEMPO DECORRIDO. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO SERVIÇO. APELO

PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por vício em veículo novo, sob o fundamento de que a alienação do bem pelo autor inviabilizou a realização da prova pericial requerida para apuração do defeito. O autor alegou defeito na embreagem do automóvel poucos dias após a compra e buscou o reparo na concessionária, o qual foi negado sob alegação de mau uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a impossibilidade de realização da perícia compromete o direito do autor diante da ausência de prova técnica; e (
ii
) estabelecer se o vício apresentado no veículo novo autoriza a responsabilização das rés por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de prova pericial decorre da omissão do juízo de origem, que, mesmo diante da diligência processual do autor e da expressa solicitação das partes, não promoveu o saneamento nem determinou a realização da prova técnica em tempo oportuno, inviabilizando a instrução regular do feito.

4. O autor demonstrou cooperação processual ao solicitar o prosseguimento do feito e buscar a autocomposição, enquanto as rés, embora tenham requerido perícia, não indicaram qualquer diligência alternativa para esclarecer os fatos, tampouco se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia.

5. O defeito apresentado no veículo foi constatado poucos dias após a aquisição, sendo documentado em ordem de serviço que não indicou mau uso. Não há prova mínima nos autos que corrobore a tese defensiva das rés, o que enfraquece a alegação de exclusão de responsabilidade por uso indevido.

6. Diante da ausência de prova de excludente de responsabilidade e da verossimilhança do relato do consumidor, é devida a restituição do valor gasto com o conserto da embreagem, por se tratar de vício oculto em veículo novo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de realização de perícia em razão da demora injustificada do juízo não pode ser imputada à parte diligente, especialmente quando a produção da prova foi requerida tempestivamente.

Cabe ao fornecedor provar a inexistência do defeito ou que este decorre de culpa exclusiva do consumidor.

O vício oculto apresentado em veículo novo poucos dias após a compra gera o dever de indenizar os danos materiais comprovadamente suportados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, VI, 14, §3º, I, e 18, §§ 1º e 3º; CPC,
arts
. 373, I e II, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 1070210-062764-6.004, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 06.11.2018; TJ-AM, AC nº 0614941-22.2017.8.04.0001, Rel. Des. Joana dos Santos Meirelles, j. 24.03.2003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0572112-04.2014.8.05.0001
tendo como apelante
JOSÉ JORGE DOS SANTOS
e como apelados
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA e S.A NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA (SANAVE).

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA